Tribunal: STF
Processo: HC 223724
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DESSA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke, advogado, em benefício de Tuan Nunes Fernandes e Natanael Almeida Gomes, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 783.309/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 2.3.2022, o Ministério Público de Santa Catarina apresentou denúncia contra Tuan Nunes Fernandes e Natanael Almeida Gomes, pela apontada prática dos crimes previstos no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal e no caput do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, em concurso material):



    “No dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 17h, os denunciados TUAN NUNES FERNANDES e NATANAEL ALMEIDA GOMES, acompanhados do adolescente Luan Carlos Amaral de Souza, em conluio de vontades e conjunção de esforços, visando se apropriarem do patrimônio alheio, dirigiram-se até a rua Maria Izabel Rodrigues, Alto Aririú, neste município, precisamente na residência das vítimas DEBORA CRISTINA GARCIA e VIVIANE GERTRUDE FERREIRA, oportunidade em que adentram no seu interior e subtraíram, em proveito de todos, diversos objetos do local, dentre os quais uma televisão 42 polegadas; um notebook, marca Samsung; um macbook, marca Apple; dois aparelhos celulares; dois porta-jóias, além de objetos diversos, conforme termos de exibição e apreensão. 



    Após deixarem o local do furto, os denunciados foram detidos pela Polícia Militar no município de São José, no interior de um veículo Renaut/Clio, na posse da res furtiva, cujos objetos foram reconhecidos e entregues para as vítimas, conforme descreve o termo de reconhecimento e entrega. 



    Por fim, restou constatado que os denunciados, TUAN NUNES FERNANDES e NATANAEL ALMEIDA GOMES, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Luan Carlos Amaral de Souza, nascido em 21 de julho de 2004, a com eles cometerem a infração penal (furto).” (fls. 14-15, e-doc. 4).



    3. Os pacientes foram condenados pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC (Ação Penal n. 5003073-42.2022.8.24.0045) às penas de três anos, sete meses e dezesseis dias de reclusão e quinze dias-multa, no regime semiaberto, pela prática dos delitos dos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal.



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público para CONDENAR os réus NATANAEL ALMEIDA GOMES e TUAN NUNES FERNANDES à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, este no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelos crimes previstos nos art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, e art. 244-B do ECA. 



    Condeno os réus ao pagamento das custas processuais. 



    Considerando que os acusados responderam ao processo presos, o quantum da pena fixada e regime inicial para o cumprimento da reprimenda, bem como porque ambos são reincidentes em crimes patrimoniais, NEGO-LHES o direito de recorrerem em liberdade.” (fl. 650, e-doc.4).



    4. Em 27.10.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer da ação e denegar o Habeas Corpus n. 5055845-20.2022.8.24.0000. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTES CONDENADOS PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTES PRESOS DURANTE TODA A PERSECUÇÃO CRIMINAL A FIM DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONFIRMAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO COMPATÍVEL COM O REGIME INTERMEDIÁRIO DESDE QUE OBSERVADAS AS PARTICULARIDADES DO REGIME INTERMEDIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA” (fl. 37, e-doc. 2).



    5. Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 783309/SC. Em 11.11.2022, o habeas corpus não foi conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. Constou da decisão:



    “Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. (...)



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, pois os pacientes seriam reincidentes, possuindo, em conjunto, 161 boletins de ocorrência lavrados contra eles.



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).



    Saliente-se que esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem intactos os motivos ensejadores da custódia cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice. (...)



    Além do mais, a ‘orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva’ (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). Na mesma linha: AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020.



    Por fim, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória. (...)



    In casu, conforme consta do acórdão impugnado, ‘é imprescindível que a segregação cautelar observe as regras e condições próprias do regime semiaberto, de modo que, no caso em tela, não se verifica, neste exame perfunctório, comprovação ou nem sequer alegação de que isso não esteja ocorrendo em relação aos pacientes’ (e-STJ, fl. 618).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.” (e-doc. 5). 



    6. Esta é a decisão objeto do presente habeas corpus.



    O impetrante argumenta que, “considerando a fixação de regime semiaberto para resgate da reprimenda, há de se sustentar a incompatibilidade com a negativa do direito de os Pacientes recorrerem em liberdade – que restou estabelecido pelo Juízo primevo no caso em vértice e confirmado pela autoridade coatora” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão combatida demonstra ser absolutamente genérica e sem a necessária fundamentação tocante aos próprios argumentos da defesa e aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, indo de encontro ao disposto no artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela Autoridade Coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis dos Pacientes, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: 



    a) Liminarmente, seja concedida e efetivada a medida liminar para fim exclusivo de oportunizar aos Pacientes que soltos, respondam à Ação Penal, determinando a expedição do competente alvará de soltura, ao menos até o julgamento definitivo do presente writ; 



    b) Se assim entender e. Ministro(a), seja aplicado - ainda em caráter liminar, medidas alternativas ao cárcere; 



    c) No mérito, confirmar-se a medida liminar, mantendo-se cassado o decreto de segregação cautelar dos Pacientes, ora TUAN NUNES FERNANDES e NATANAEL ALMEIDA GOMES, ante a incompatibilidade do regime semiaberto com o decreto preventivo, deferindo-se o direito dos Pacientes de recorrerem em liberdade, e, alfim, pugna-se pela observância da detração da pena remanescente cumprida em ordem cautelar” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Essa impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.11.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 783.309/SC.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o agravo regimental interposto pelos pacientes, em 16.11.2022, foi julgado no último dia 13.2.2023, com acórdão publicado em 16.2.2023. Tem-se na ementa do julgado: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, dispõe o art. 387, § 1º, do mesmo Código, que, quando da prolação da sentença, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, pois os ora agravantes possuem, em conjunto, 161 boletins de ocorrência lavrados contra eles. 3. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem intactos os motivos ensejadores da custódia cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice.



4. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). 



5. É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória. 



6. Agravo regimental não provido”.



    A decisão monocrática objeto da impetração foi substituída pelo julgamento colegiado realizado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo dos pacientes, que não teriam tido oportunidade de manifestar-se sobre os fundamentos do acórdão proferido. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).  



    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora